Tribunal: STF
Processo: RE 89996
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-03-04
Data de publicação: 1980-03-04

Ementa:
- AÇÃO DE NULIDADE DE CASAMENTO - SENTENÇA COM FORÇA DE COISA JULGADA.
Tendo a primeira ação de nulidade de casamento sido julgada improcedente, a renovação da lide, sob o mesmo fundamento de coação, encontra obstáculo na coisa julgada. 
Recurso extraordinário conhecido e provido.